Tribunal: TJDFT
Processo: 0748616-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SAÍDA ESPECIAL, SAÍDA TESTE E SAÍDA SISTEMÁTICA. RELATÓRIO AVALIATIVO FAVORÁVEL AOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. PROGRESSO VERIFICADO NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo adolescente L. F. L. F. contra a decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, a qual manteve a medida de internação e indeferiu os pedidos de saída teste, e saídas sistemáticas e saídas especiais.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferir benefícios extramuros (saídas teste, saídas sistemáticas e saídas especiais) a adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação.
III. Razões de decidir:
3. As saídas especiais, teste e sistemáticas não possuem previsão legal, mas têm sido adotadas pelas Varas da Infância e da Juventude porque auxiliam substancialmente na reinserção paulatina do jovem no seio social e no círculo familiar, atendendo ao primado ressocializador da medida socioeducativa.
4. O magistrado não está vinculado ao relatório avaliativo elaborado pela Unidade de Internação, ainda que favorável à extinção ou à progressão da medida socioeducativa, razão pela qual poderá decidir em sentido contrário à conclusão nele obtida desde que o faça com fundamento em elementos idôneos e concretos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Demonstrado que o adolescente apresentou progressos no cumprimento da medida socioeducativa, visto que teve adequado progresso escolar, participou de cursos profissionalizantes e de atividades ocupacionais, contou com a efetiva participação familiar e apresentou drástica redução das ocorrências disciplinares, é cabível a concessão de benefícios externos para verificar sua reinserção social.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.